Tribunal: TJDFT
Processo: 0736635-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736635-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GECILVO PIRES GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 207071887 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por GECILVO PIRES GOMES, que deferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que o heartmate é um substituto para a ECMO, que já foi autorizada; que, diante da discordância técnica instaurada, requereu estudo pericial; que o dispositivo autorizado pode permanecer por período de tempo necessário até a efetiva realização de transplante; que o quadro clínico da parte agravada não se ajusta aos conceitos de urgência e emergência; que a multa arbitrada é desproporcional; que o prazo é exíguo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da tutela provisória de urgência. Custas recolhidas (ID 63546969). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da obrigatoriedade de custeio de novo insumo para o tratamento médico do agravado, diante de seu quadro clínico atual. A despeito da alegação da parte agravante, de que há discordância técnica em relação à prescrição, uma vez que houve custeio de dispositivo com a mesma finalidade, o laudo de ID 207069701 (autos de origem), assinado pelo médico assistente, é claro ao descrever que: Desde que entrou em fila de transplante, Sr Gelcivo evoluiu com piora clínica (...) e por tal motivo indicamos naquele momento a instalação de bomba temporária com ponte para o transplante para suporte ventricular esquerdo temporário Centrimag (...). Esse tipo de assistência instalada, porém, é temporária e há chance de necessidade de troca desta bomba em caso de observação de coágulos bem como a falência do sistema após mais de 30 dias de instalada. Como hoje se encontra há mais de 30 dias com centrimag e não houve até o momento oferta efetiva de coração, solicitamos, como forma de evitar o colapso de sua assistência temporária, em momento clínico favorável, o sistema de assistência ventricular de longa permanência Heart Mate 3. Dessa forma, é possível sua desospitalização bem como retomada de suas atividades diárias como o transplante. (...) É preciso entender que as modalidades diferentes de suporte são complementares e não excludentes, de modo que negar esse material é mantê-lo sob internação prolongada e maior chance de morte por complicações de suporte temporário (...). Ou seja, a prescrição médica destacou as diferenças entre insumos, o caráter temporário do suporte anteriormente utilizado e a melhora no quadro clínico a utilização do sistema de assistência ventricular solicitado. Além disso, consignou o caráter emergencial da solicitação, diante do risco de morte. Desse modo, a divergência alegada, com base em manifestação técnica de seu corpo clínico, não tem aptidão para afastar a prescrição médica. Vale ressaltar que o objeto contratual é a tutela de bens e direitos fundamentais, por meio da prestação de serviços médico-hospitalares essenciais, quando do surgimento do infortúnio. A negativa indevida pela operadora do plano de saúde, com base em cláusula ou entendimento que subverta a intenção das partes ou o objeto contratual deve ser rechaçada, porque retira a própria utilidade ou finalidade do contrato. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pela operadora e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. Quanto à multa, a medida determinada se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. Imperioso ressaltar que se trata internação de criança com menos de um ano de vida, essencial à saúde da parte agravada. Desse modo, o valor estabelecido observou o parâmetro estabelecido no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução. Ademais, a Sexta Turma Cível já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Nesse passo, a redução pretendida poderia servir com o propósito de desestimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, optando pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial. Contudo, é necessário fixar limite máximo para incidência da multa, evitando o enriquecimento sem causa da parte agravada. Ademais, em relação ao prazo para cumprimento, deve, de fato, ser ajustado o prazo estabelecido, concedendo oportunidade razoável para realização de atos internos para implementação da autorização. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de natureza liminar formulado, exclusivamente para conceder o prazo de 5 dias, contados da ciência da decisão agravada, para cumprimento da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, bem como para estabelecer o valor máximo de R$ 100.000,00, a título de multa por descumprimento. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora